Tribunal: TJDFT
Processo: 0001896-27.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME COMPLEXO. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO E DA INTEGRIDADE DA PESSOA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DO SEGUNDO RECORRENTE. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável a desclassificação do crime de roubo simples para o delito de furto se devidamente comprovada a grave ameaça empregada para a subtração do aparelho celular pertencente à vítima.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos.
3. A aplicação do princípio da insignificância não é cabível no crime de roubo, em razão da violência ou grave ameaça a ele inerente, e por serem tutelas, além do patrimônio, a integridade física e moral da vítima.
4. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima.